Tribunal: STF
Processo: Rcl 87007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atesa - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Saúde em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA (Processo 0018016-11.2025.5.16.0016), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Não obstante a decisão proferida pelo Excelso STF no bojo do Tema 1.389, no processo de origem n.º 0018016-11.2025.5.16.0016, a 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, indeferiu a suspensão do processo principal mediante seguintes premissas: 



    [...]



    Imperioso destacar que, a relação jurídica estabelecida no período de 20.01.2021 a 14.06.2024 decorreu de trabalho cooperado formalmente constituído. Ao contrário do que sugere a decisão a quo, a regularidade da referida contratação está cabalmente demonstrada pela documentação encartada, que inclui a declaração de livre adesão da Reclamante e sua participação em palestra cooperativista, entre outros elementos probatórios. 



    [...] 



    A existência de eventual vínculo empregatício anterior, alheio à ATESA, não afasta a incidência do referido Tema 1.389 no que concerne ao período sub judice, no qual se busca o reconhecimento do vínculo em relação ao trabalho prestado na condição de cooperada. 



    Esclarecemos que não obstante a decisão da nobre Magistrada imposta na decisão, a mesma fere decisão deste Excelso STF, eis que o trabalho cooperado é autônomo e de natureza cível, portanto dentro do bojo do Tema 1.389 do E. STF. 



    Desta forma, evidentemente a decisão aqui reclamada afronta a decisão proferida pelo Nobre Ministro Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.389, onde restou determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam a controvérsia sobre a legalidade dos contratos firmado entre as partes de natureza cível o que tem sobrecarregado o STF diante do elevado número de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho que, em diferentes graus, deixam de aplicar entendimento já firmado pela Corte sobre a matéria.”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência da reclamação para cassar e anular a decisão reclamada e suspender o processo 0018016-11.2025.5.16.0016, até decisão final a ser proferida pelo Excelso STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “A reclamada requereu em contestação a suspensão do processo com fundamento na decisão proferida pelo STF no ARE 1.532.603, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das questões relacionadas ao Tema 1389 de repercussão geral.



    [...]



    Analisando o processo se constata que a reclamante foi admitida em 29/05/2020, período em que sequer havia contrato firmado entre a reclamada e a Cooperativa ATESA. 



    Portanto, há período que sequer está abrangido pela hipótese do Tema 1389.



    Destaca-se que a própria reclamada reconheceu o vínculo empregatício com a reclamante no período de 29/05/2020 à 30/10/2020, conforme TRCT ID cb0223d.



    A reclamante, por sua vez, só teria assinado o ”Termo de Adesão de Cooperado a Contrato” em janeiro de 2021 (ID 5c2fffa).



    Por conseguinte, pelo menos até janeiro de 2021 o contrato de trabalho da reclamante não foi firmado por meio de cooperativa contratada pela reclamada.



    Isso posto, indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, determinando-se a designação de audiência de instrução.” (eDoc. 17)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente